Tribunal: TRF3
Processo: 5024344-08.2018.4.03.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL (428)
Órgão julgador: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO
Órgão colegiado: , por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
111/236)

5024344-08.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

RvC - REVISãO CRIMINAL

4a Seção

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há erros, omissão ou obscuridade a serem supridos, pois o julgado, ao referir-se a rolagem da dívida “por meio das sucessivas operações de lease back e fixed rate notes”, diversamente do afirmado, em nenhum momento afirmou tratar-se de mais de uma operação de lease back ou de mais de uma operação de fixed rate notes. É o que se conclui da leitura do voto.

3. Não socorre ao embargante a alegação de que seria errônea a conclusão de que a aprovação das operações de lease back e de fixed rate notes seria temerária. Com isso, pretende demonstrar, por meio destes embargos de declaração, que tais operações não teriam con

Inteiro teor:
111/236)

5024344-08.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 12/02/2020

RvC - REVISãO CRIMINAL

4a Seção

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há erros, omissão ou obscuridade a serem supridos, pois o julgado, ao referir-se a rolagem da dívida “por meio das sucessivas operações de lease back e fixed rate notes”, diversamente do afirmado, em nenhum momento afirmou tratar-se de mais de uma operação de lease back ou de mais de uma operação de fixed rate notes. É o que se conclui da leitura do voto.

3. Não socorre ao embargante a alegação de que seria errônea a conclusão de que a aprovação das operações de lease back e de fixed rate notes seria temerária. Com isso, pretende demonstrar, por meio destes embargos de declaração, que tais operações não teriam contribuído para o aumento da dívida e que teriam, inclusive, possibilitado a sua quitação.

4. As alegações formuladas demonstram que o embargante pretende, na verdade, uma alteração do resultado do julgamento, mediante a rediscussão do próprio mérito da revisão, pretensão que não se amolda aos limites dos embargos de declaração, inexistindo erro, omissão ou obscuridade a serem corrigidas. Ademais, o voto foi claro ao afirmar que a concessão de créditos foi temerária e descuidada, concluindo pela configuração material do delito de gestão temerária de instituição financeira e pela comprovação da autoria.

5. Embargos de declaração rejeitados.

REVISÃO CRIMINAL (428) No 5024344-08.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

REQUERENTE: HUMBERTO CASAGRANDE NETO

Advogados do(a) REQUERENTE: IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF26966, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF44869, PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

REVISÃO CRIMINAL (428) No 5024344-08.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

REQUERENTE: HUMBERTO CASAGRANDE NETO

Advogados do(a) REQUERENTE: IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF26966, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF44869, PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos por HUMBERTO CASAGRANDE NETO em face do acórdão desta Quarta Seção (ID 90641301) que, por maioria, julgou parcialmente procedente a revisão criminal para, revendo a classificação jurídica dos fatos imputados ao requerente, condená-lo, pela prática do delito tipificado no art. 4o, parágrafo único, da Lei no 7.492/86, à pena de 2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de 1⁄2 (meio salário mínimo) vigente na data dos fatos.

O embargante sustenta que, apesar de o julgado referir-se a sucessivas operações de lease back e fixed rate notes, houve apenas uma operação de lease back e uma operação de fixed rate notes. Alega que embora, em um primeiro momento, se buscasse a liberação de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares) por meio da operação de lease back , ao final apenas o montante de US$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil dólares) foram concedidas dessa forma, ao passo que outros U$$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares) foram concedidos atrás de fixed rate notes.

Insurge-se, outrossim, em face da conclusão do julgado de que essa segunda operação de crédito seria temerária, eis que a operação de lease back, por não constituir um empréstimo bancário convencional, não demandaria garantia para o seu aperfeiçoamento, destacando que a cessão do crédito somente é realizada a partir da assunção dos bens daquele que o solicita. Portanto, não teria havido o aumento da dívida da empresa, tendo sido assegurada uma estratégia sólida de arrendamento mercantil, que teria possibilitado a quitação do débito.

Nesse contexto, pede que sejam sanados os “erros” apontados, conferindo, excepcionalmente, efeitos infringentes aos embargos de declaração para que seja absolvido do delito de gestão temerária de instituição financeira.

O Ministério Público Federal (MPF) interpôs recurso especial (ID 92886839) e, posteriormente, manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração (ID 107488160).

É o relatório.

REVISÃO CRIMINAL (428) No 5024344-08.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 40 - DES. FED. NINO TOLDO

REQUERENTE: HUMBERTO CASAGRANDE NETO

Advogados do(a) REQUERENTE: IVAN CANDIDO DA SILVA DE FRANCO - SP331838, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF26966, FELIPE FERNANDES DE CARVALHO - DF44869, PIERPAOLO CRUZ BOTTINI - SP163657

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator): O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ambiguidade e obscuridade têm a ver com a falta de clareza nas ideias expostas no acórdão e nas expressões nele utilizadas, dificultando o seu entendimento, podendo estar contidas na fundamentação ou no dispositivo do voto condutor. Contradição refere-se à existência de proposições que não se conciliam entre si, constantes na fundamentação ou nesta e no dispositivo, dificultando a compreensão do resultado do julgamento. Omissão, a seu turno, diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, que deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício.

O Superior Tribunal de Justiça orienta que "[o]s embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, nos termos do art. 619 Código de Processo Penal" (EDcl no AgRg no REsp 1295740/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.09.2015, DJe 30.09.2015), e que "[o]s embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado, sendo inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivem novo julgamento do caso" (EDcl no AgRg no HC 313105/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 22.09.2015, DJe 13.10.2015).

Em que pesem as alegações do embargante, não há erros, omissão ou obscuridade a serem supridos, pois o julgado, ao referir-se a rolagem da dívida da PROPASA “por meio das sucessivas operações de lease back e fixed rate notes”, diversamente do afirmado, em nenhum momento afirmou tratar-se de mais de uma operação de lease back ou de mais de uma operação de fixed rate notes. É o que se conclui da leitura do voto, conforme trecho abaixo transcrito:

Prosseguindo, segundo consta dos autos, a PROPASA requereu a formalização de contrato de fiança junto à agência Nossa Senhora do Sabará com a finalidade de obtenção de recursos, no montante de três milhões de dólares norte-americanos. Posteriormente, essa proposta foi aprovada e, não obstante a operação de fiança tenha sido realizada regularmente, conforme constou do julgamento da Revisão Criminal no 0022494-72.2016.4.03.0000, não menos certo é que, o passar do tempo veio a revelar que a PROPASA vinha enfrentando sérias dificuldades no adimplemento desse primeiro negócio jurídico.

Ou seja, a rolagem da dívida por meio das sucessivas operações de lease back e fixed rate note sem dúvida ultrapassou os limites que demarcam o agir cauteloso do agir temerário. Explico.

Conforme ressaltado pela sentença condenatória, “em janeiro de 1993, o Comitê de Crédito já tinha plenas condições de saber que a garantia hipotecária oferecida pela PROPASA enfrentava sérios óbices jurídicos para sua formalização”, já havendo indícios de sua incapacidade financeira, porquanto não teria comprovado a constituição de fundo de liquidez nos termos da operação de fiança, fatores a demonstrar que não teria condição de liquidar essa primeira operação.

No entanto, em que pese esse cenário desfavorável à concessão de mais crédito à PROPASA, o diretor João Batista Sigilló Pellegrini propôs ao Comitê de Crédito uma operação de lease back de US$ 5.000.000,00 (cinco milhões de dólares norte-americanos) que, embora aprovada, não foi concretizada.

Mais tarde, uma nova operação de lease back de US$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil dólares norte-americanos), com garantia hipotecária de 100% e outra de “fixed rate notes” de US$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil dólares norte-americanos), com garantia de 160% em máquinas e equipamentos, foi aprovada pela Diretoria Plena, composta por 12 integrantes, dentre eles o requerente.

Com isso, foram honradas as fianças bancárias e ainda foram disponibilizados novos recursos à PROPASA, tudo a indicar a ausência de cautela, dos integrantes do colegiado ao aprovarem as medidas, em desapego à prudência necessária nesse tipo de operação, considerando, conforme ressaltado, que a empresa já dava mostras de que teria dificuldade de cumprir as obrigações anteriormente pactuadas entre as partes. Acerca da configuração do delito de gestão temerária, anoto os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal (STF):

Tampouco socorre o embargante a alegação de que seria errônea a conclusão de que a aprovação das operações de lease back e de fixed rate notes seria temerária. Com isso, pretende demonstrar, por meio destes embargos de declaração, que tais operações não teriam contribuído para o aumento da dívida da PROPASA e que teriam, inclusive, possibilitado a sua quitação.

Pois bem. Tais alegações demonstram que o embargante pretende, na verdade, uma alteração do resultado do julgamento, mediante a rediscussão do próprio mérito da revisão, pretensão que não se amolda aos limites dos embargos de declaração, inexistindo erro, omissão ou obscuridade a serem corrigidas. Ademais, o voto foi claro ao afirmar que a concessão de créditos adicionais à PROPASA foi temerária e descuidada, concluindo pela configuração material do delito e pela comprovação da autoria, conforme o trecho que segue:

Do exposto, é possível concluir que a concessão de créditos adicionais à PROPASA exigia maior cuidado pelos diretores integrantes do comitê de crédito e daqueles que compunham a Diretoria Plena, dado o histórico negativo da empresa no que tange ao cumprimento de suas obrigações. Todavia, o que se nota é que as operações foram realizadas de maneira descuidada, de forma temerária, tudo a pôr em risco os interesses da instituição financeira. E o requerente, enquanto membro dos órgãos colegiados, sem dúvida, deve ser responsabilizado, pois em se tratando de operações que envolviam vários milhões de dólares, era exigível o exame minucioso de suas cláusulas, bem como a situação da empresa perante o banco, não tendo se importado com as consequências de seus atos em relação à instituição, pondo em risco o próprio sistema financeiro nacional.

Ressalto, ainda, que ao contrário da gestão fraudulenta, no delito de gestão temerária a fraude não é elemento essencial do tipo penal, sendo suficiente para a sua caracterização, a atuação dolosa que coloca em risco a confiança no sistema financeiro.

Com isso, resta caracterizada a materialidade, consistente na prática de atos negociais temerários ao sistema financeiro, bem como a autoria em relação ao delito descrito na denúncia, uma vez que o requerente agiu maneira abusiva, não razoável, além dos limites da prudência. Ademais, embora exista divergência jurisprudencial e doutrinária, a pluralidade de atos não é imprescindível para a caracterização do delito, sendo suficiente para caracterizá-lo a prática de uma única conduta.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração.

Oportunamente, encaminhem-se os autos à Vice-Presidência, tendo em vista a interposição da Recurso Especial pelo MPF.

É o voto.

E M E N T A

PENAL. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

1. O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Em que pesem as alegações do embargante, não há erros, omissão ou obscuridade a serem supridos, pois o julgado, ao referir-se a rolagem da dívida “por meio das sucessivas operações de lease back e fixed rate notes”, diversamente do afirmado, em nenhum momento afirmou tratar-se de mais de uma operação de lease back ou de mais de uma operação de fixed rate notes. É o que se conclui da leitura do voto.

3. Não socorre ao embargante a alegação de que seria errônea a conclusão de que a aprovação das operações de lease back e de fixed rate notes seria temerária. Com isso, pretende demonstrar, por meio destes embargos de declaração, que tais operações não teriam contribuído para o aumento da dívida e que teriam, inclusive, possibilitado a sua quitação.

4. As alegações formuladas demonstram que o embargante pretende, na verdade, uma alteração do resultado do julgamento, mediante a rediscussão do próprio mérito da revisão, pretensão que não se amolda aos limites dos embargos de declaração, inexistindo erro, omissão ou obscuridade a serem corrigidas. Ademais, o voto foi claro ao afirmar que a concessão de créditos foi temerária e descuidada, concluindo pela configuração material do delito de gestão temerária de instituição financeira e pela comprovação da autoria.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Quarta Seção, por unanimidade, decidiu rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.